Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-74.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002807-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DALVINA DE JESUS VELOZO - CPF: 018.054.751-85 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1002807-74.2020.8.11.0007), ajuizada contra o apelante por DALVINA DE JESUS VELOZO, julgou procedente o pedido, para declarar inexistência de débito, e condenar o Banco a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, com correção monetária desde o efetivo desconto, e juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto indevido. A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 98409041).

O Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico, e justifica a inexistência de instrumento contratual assinado, dizendo que o contrato de empréstimo (n. 129000598-9), no valor de R$ 4.982,97 foi celebrado em 27.12.2016, através de cartão com chip e senha pessoal intransferível, e advém da renegociação do contrato de nº 45816710-3, de modo que parte do valor contratado foi utilizado para quitar débito anterior, e os R$ 2.001,58 restantes, liberados no dia, 28.12.2016, na conta corrente da autora.

Sustenta, por outro lado, que não houve má-fé para justificar a ordem de restituição em dobro, e também não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido
,
alegando, por fim, que os juros da condenação devem incidir apenas a partir do arbitramento.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja afastada a ordem de restituição na forma dobrada, e seja minorado o valor indenizatório arbitrado, com readequação do termo inicial dos juros de mora para a
data do arbitramento (cf. Id. nº 98409043).

A apelada apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. nº 98409048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato bancário, notou que sofreu, por 17 meses, descontos em seus proventos mensais, referente ao contrato de empréstimo nº 0012900598920161227, no valor de R$ 4.667,44, para pagamento em 72 parcelas mensais no valor de R$ 141,80, com início em janeiro de 2017, cuja origem desconhece completamente, porquanto não solicitou empréstimo ao réu/apelante (cf. Id. nº 98409010).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade
do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos capturas da tela do sistema do Banco, que indicam que a contratação da renegociação foi realizada no caixa eletrônico, e que o contrato discutido no presente processo também deu origem a débito renegociado por meio de um terceiro contrato, qual seja, o de n. 00062957667 (cf. Id. nº 98409032 - pág. 6).

Transcorreu o prazo sem que a autora impugnasse a contestação (cf. Id. n. 98409040)

Finalizada a fase de instrução probatória, a MMª. Juíza convocando os autos para julgamento da lide, e concluiu pela procedência do pedido,
por verificar que “
a relação contratual não foi comprovada nos autos, havendo apenas alegações da parte requerida da validade desta
” (cf. Id. nº 98409041).

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico, já que essa modalidade de operação depende apenas do conhecimento e do fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem, como é o caso da senha alfanumérica, e, sendo assim, a ausência do instrumento do contrato formal nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

No presente caso, a autora sequer impugnou a contestação apresentada pelo Banco, na qual expôs detalhadamente a data, e a forma da contratação realizada, ou seja, os elementos dos autos não são suficientes para amparar a afirmação lacônica da autora de que nunca contratou os empréstimos questionados.

Concluo, então, que, no caso, cuida-se de negativa pura e simples de contratação, contra a qual o réu apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

Os documentos vinculados ao Id. nº 98409043 - pág. 4 contêm extratos detalhados que mostram que a operação de empréstimo do dia 27.12.2016 foi realizada no terminal de autoatendimento, e só se faz esse tipo de operação com a utilização da senha eletrônica pessoal, de modo que, pelos argumentos expostos, admito, pois, que há prova satisfatória da contratação dos contratos de empréstimo, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a existência e validade dos empréstimos e do respectivo débito, e, assim, julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial; diante da modificação do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelada, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022